Tribunal: TJSP
Processo: 3004509-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade. Questão envolvendo a redução da multa punitiva para 100% do valor do tributo resta preclusa com relação ao Mandado de Segurança. Decisão anulada nesse ponto.
RECURSO PROVIDO.